Tribunal: TJES
Processo: 5019013-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019013-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON BRUNO RIGATO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE BEM EM NOME DO APENADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. TEMA 931 DO STJ. ADI 7032/DF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que declarou extinta a punibilidade do reeducando, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade e do reconhecimento de hipossuficiência financeira para afastar a exigência da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa quando há elementos concretos indicativos de capacidade econômica mínima do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente após o cumprimento da pena corporal, salvo quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária.

O pagamento da pena de multa constitui condição para a extinção da punibilidade, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade financeira do apenado, ainda que para pagamento parcelado.

O cadastro no CadÚnico e a assistência pela Defensoria Pública, isoladamente, não são suficientes para comprovar a incapacidade econômica do condenado.

A existência de bem móvel registrado em nome do apenado, consistente em motocicleta, constitui elemento objetivo apto a afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

A decisão que extingue a punibilidade sem examinar elemento concreto indicativo de capacidade econômica mínima revela-se prematura e contrária às teses firmadas pelo STJ e pelo STF.

A revogação da extinção da punibilidade permite o regular prosseguimento da execução quanto à pena de multa, com apuração judicial da real situação patrimonial do apenado, inclusive para eventual parcelamento ou adoção de medidas executivas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019013-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WEVERTON BRUNO RIGATO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (id 16872076 – seq. 88.1), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES que declarou extinta a punibilidade imposta ao reeducando
WEVERTON BRUNO RIGATO
em relação aos processos criminai n°s 0056229-71.2012.8.08.0030 e 0002667- 74.2017.8.08.0030, em razão do integral cumprimento da pena privativa de liberdade e do reconhecimento de sua hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (id 16872076 – seq. 95.2), o Ministério Público requer cassação da Sentença sustentando a existência de bens registrados em nome do reeducando, o que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da punibilidade sem o prévio pagamento da pena de multa.

De início, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o Tema Repetitivo nº 931, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, salvo se o juízo, mediante decisão devidamente fundamentada, identificar elementos concretos indicativos de capacidade econômica para o adimplemento da sanção pecuniária.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7032/DF, assentou que o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta constitui condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, exigindo-se, assim, a demonstração efetiva da incapacidade financeira.

No caso, a Magistrada considerou comprovada a hipossuficiência financeira do reeducando em razão de seu cadastro no CadÚnico e de sua assistência pela Defensoria Pública. Contudo, tais circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para presumir a incapacidade econômica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a assistência pela Defensoria Pública não afasta, por si só, a exigência de pagamento da pena de multa, sendo indispensável a comprovação concreta da impossibilidade financeira do condenado.

No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou, por meio de consulta a sistema oficial, que o apenado possui bem móvel registrado em seu nome, consistente em uma motocicleta Dafra/Speed 150, placa MSY-8205.

Tal elemento patrimonial, ainda que isolado, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, autorizando a revisão da conclusão adotada na decisão agravada, nos termos da tese firmada no Tema 931 do STJ.

Não se trata de exigir o pagamento imediato da multa, mas de reconhecer que a decisão recorrida afastou indevidamente a exigibilidade da sanção pecuniária, sem a devida análise de elemento objetivo indicativo de capacidade econômica mínima, cuja apreciação demandaria providências complementares, como eventual parcelamento, constrição patrimonial ou outras medidas executivas cabíveis.

Diante disso, a extinção da punibilidade mostrou-se prematura, impondo-se sua revogação para o regular prosseguimento da execução quanto à pena de multa, com apuração judicial da real situação patrimonial do apenado, em observância ao devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17205829),
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto, para anular a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.